Tribunal: TCU
Processo: 027.433/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1370/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do RI/TCU c/c arts. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando ciência ao interessado, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 027.433/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Tribunal de Contas da União 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. autorizar a Sefti, após a suspenção das medidas de isolamento social e restrição de acesso físico ao Tribunal em função da pandemia do Covid-19, a realizar auditoria com objetivo de avaliar os mecanismos de controle do Tribunal de Contas da União em relação a sua política de segurança de informações, no que diz respeito à garantia da integridade, da confidencialidade, da autenticidade e da disponibilidade dos dados pessoais desta Corte de Contas; 1.6.2. comunicar ao MP/TCU, à Setic, à STI e à Seplan o conteúdo da presente decisão; e 1.6.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do RITCU.